Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 36663577), a parte agravada arguiu preliminar de inovação recursal. Frente ao exposto, em observância ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se acerca da referida tese no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora